Tribunal: CARF
Processo: 19515.006147/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2004 a 31/12/2005
ISENÇÃO DO PROUNI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A instituição de ensino não faz jus à isenção do PROUNI se não demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia a isenção, segregadas das demais atividades, além do cumprimento dos demais requisitos legais.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação alternativa que comprove a efetiva retenção.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
ISENÇÃO DO PROUNI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A instituição de ensino não faz jus à isenção do PROUNI se não demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia a isenção, segregadas das demais atividades, além do cumprimento dos demais requisitos legais.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação alternativa que comprove a efetiva retenção.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006147/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.969 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
IBMEC EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2004 a 31/12/2005
ISENÇÃO DO PROUNI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
A instituição de ensino não faz jus à isenção do PROUNI se não demonstrar
em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as
receitas, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção, segregadas das demais atividades, além do
cumprimento dos demais requisitos legais.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação
alternativa que comprove a efetiva retenção.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ISENÇÃO DO PROUNI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
A instituição de ensino não faz jus à isenção do PROUNI se não demonstrar
em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as
receitas, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção, segregadas das demais atividades, além do
cumprimento dos demais requisitos legais.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação
alternativa que comprove a efetiva retenção.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006147/2009-88
Fl. 4184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração, no qual foram constituídos valores
devidos a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
("COFINS") e de Contribuição para o Programa de Integração Social ("PIS"), relativas
aos anos-calendários de 2004 e 2005, totalizando os montantes de R$ 358.849,74
(trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro
centavos) a título de PIS e de R$ 2.682.941,16 (dois milhões, seiscentos e oitenta e
dois mil, novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) a título de COFINS.
O Relatório fiscal às fls., parte integrante do auto de infração, em síntese,
relatou o seguinte:
QUE do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscal relativa aos anos-calendário de 2004 (DIPJ/2005) e 2005 (DIPJ/2006), foram
constatadas as seguintes ocorrências:
- Os valores informados em DIPJ/DACON/PIS referentes a "PIS a Pagar", estão
superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos cofres
públicos, conforme demonstrativo do Quadro I - PIS, anexo a este Termo.
- Os valores informados em DIPJ/DACON/Cofins referentes a "Cofins a
Pagar", estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores
recolhidos aos cofres públicos, conforme demonstrativo do Quadro II - Cofins, anexo
a este Termo.
- Ante o exposto, fica o sujeito passivo, nos termos dos artigos 835, 927, 928 e
992 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR199), e do art. 71 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, INTIMADO a, no prazo de 10(dez)
dias úteis, prestar os esclarecimentos necessários quanto às ocorrências constatadas
(porque da insuficiência de declaração dos valores do "PIS a Pagar" e "Cofins a Pagar,
nas respectivas DCTFs,/Recolhimentos dos anos-calendário de 2004 e 2005),
apresentando os documentos e/ou livros fiscais/comerciais comprobatórios.
Fl. 4185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

QUE a contribuinte foi devidamente intimada em 04/12/2008, através de Carta
AR.
QUE em 11/12/2008, a contribuinte solicitou dilação do prazo.
QUE houve a reintimação da contribuinte para que apresentasse, no prazo de 5
(cinco) dias, todos os livros, documentos e comprovantes solicitados através do Termo
de Intimação n° 01, de 02/12/2008 e, não atendido até a presente data.
QUE a contribuinte foi devidamente intimada em 26/02/2009, através de Carta
AR.
QUE em 03/03/2009, houve novo pedido de dilação do prazo para a juntada dos
documentos, em razão do volume de informações a verificar e da necessidade de
levantamento de toda a contabilidade da empresa a partir do ano-calendário de 2001
para apuração do histórico e recomposição dos créditos e débitos que dão origem as
informações relacionadas à Contribuição ao PIS e a COFINS relativas aos anos-
calendários de 2004 e 2005, declaradas nas DIPJ's 2005 e 2006, bem como
retificações necessárias para encontro das informações divergentes apresentadas.
QUE em 07/05/2009 e 19/08/2009, a contribuinte foi intimada, através de Carta
AR, do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal.
QUE em 02/10/2009, a contribuinte foi intimada pela 3a vez para justificar as
diferenças existentes entre os valores de PIS e COFINS constantes em suas
declarações - DIPJ e DCTF - entregues em 2005 e 2006, tendo em vista que, quando
da resposta, apresentou tabelas onde dispõe valores que teriam sido recolhidos por
meio de DARF e valores que teriam sido compensados por meio da PER/DCOMP.
Entretanto, não houve qualquer justificativa para as diferenças e não houve
apresentação de qualquer outro documento comprobatório. Além do mais, as tabelas
apresentadas também mostram diferenças entre os valores que teriam sido recolhidos e
as declarações DIPJ e DCTF. Ou seja, ao mesmo tempo em que não se esclareceu as
diferenças encontradas, também foram apresentadas outras diferenças.
QUE foi lavrado o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, aduzindo que:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de revisão interna da Declaração de Imposto de Renda DIPJ 2005 e
DIPJ 2006, anos-calendário de 2004 e 2005, da pessoa jurídica identificada, demos
cumprimento às determinações do RPF. N° 08.1.90.00-2008-06001, na forma das
disposições contidas nos artigos 835, 904, 911, 927, 928 e 992 do RIR/99 aprovado
pelo Decreto n° 3000, de 26/03/99. Da análise dos elementos apresentados
verificamos o seguinte:
- Os valores informados em DIPJ e DACON referentes a "Contribuição para o
PIS/Pasep a Pagar" e "COFINS a Pagar", relativos aos anos calendário de 2004 e
2005, estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos
aos cofres públicos. O contribuinte foi intimado para a apresentação de documentos e
livros fiscais e contábeis, que justificassem a diferença entre os valores declarados e
recolhidos. Embora o contribuinte tenha apresentado respostas e documentos,
justificando diversos valores e comprovando a compensação de outros, não conseguiu,
porém, comprovar a totalidade das diferenças apontadas.
- O contribuinte não declarou os débitos de PIS e COFINS, apurados através da
DACON 2006, do ano-calendário de 2005, e da DIPJ 2005, ano calendário 2004, na
Fl. 4186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

DCTF e nem efetuou o seu recolhimento mediante DARFs, caracterizando a
insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS.
- Em virtude do que foi acima mencionado, a exigência tributária está embasada
nos art. 841 e 845 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3.000/99, de acordo com as bases de cálculo apuradas.
QUE foi, então, lavrado o Auto de Infração (PIS), no valor de R$ 358.849,74
(fls. 396/400) e Auto de Infração (COFINS) no valor de R$ 2.682.941,16 (fls.
407/411)
A contribuinte foi cientificada em 18/12/2009, tendo apresentado Impugnação
em 18/01/2010 (fls. 413/434), alegando, em síntese que:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
QUE o Agente Fiscal na apuração do quantum debeatur desconsiderou as
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras da impugnante.
DECADÊNCIA:
QUE a autuação constituiu créditos tributários a título de PIS e de COFINS,
relativos aos anos de 2004 e 2005. Tendo a Impugnante sido cientificada do auto de
infração apenas no dia 18 de dezembro de 2009, forçoso reconhecer a decadência do
direito do Fisco de constituir os créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até
novembro de 2004.
DA INCORREÇÃO DOS VALORES DECLARADOS COMO DEVIDOS A
TÍTULO DE PIS E DE COFINS
QUE parte das receitas não deveria se submeter a tributação pelo PIS e pela
COFINS, em razão de ter sido auferida pela Impugnante no contexto do Programa
Universidade para Todos ("PROUNI").
QUE os valores efetivamente devidos a título de PIS e de COFINS, que
refletem a verdadeira grandeza econômica do fato gerador, são significativamente
inferiores aqueles considerados pela Fiscalização.
QUE não é possível que o contribuinte seja cobrado pelo Fisco em razão de
meros erros de declaração, mormente diante da sortida gama de declarações
atualmente exigidas pela Receita Federal do Brasil.
DAS RETENÇÕES
QUE a declaração do contribuinte não exonera o Fisco do dever de confirmar a
efetiva ocorrência do fato gerador, bem como a regular quitação dos tributos
declarados pelo sujeito passivo. No caso concreto, todavia, a Fiscalização
simplesmente ignorou os valores das contribuições retidas pelas fontes pagadoras
quando dos pagamentos feitos em favor da Impugnante, vindo a exigir, via de
consequência, montantes que já foram devidamente quitados pela Impugnante.
Justamente em função das dúvidas razoáveis suscitadas e contemplando o
pedido da Interessada o processo foi enviado em diligência à DRF de origem em 03 de
março de 2017, tendo retornado a esta DRJ com o relatório de diligência (fls.
3627/3653) e a respectiva resposta da contribuinte (fls. 3377/3379).
Fl. 4187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

A diligência foi proposta pela DRJ, nesses termos:
a) Sobre o programa PROUNI - Programa Universidade para Todos, informar
se, à época dos fatos, o Recorrente era optante, bem como se permanecia em tal
programa e, se fazia jus à isenção pretendida. Em caso positivo, apresentar
demonstrativos desses valores, bem como seus reflexos sobre os montantes
apurados nos autos de infração;
b) A fidedignidade dos valores apontados como retenções que teriam sido
ignoradas pela fiscalização e se os mesmos deveriam ou não ser considerados
quando da lavratura do auto de infração. Em caso positivo, apresentar
demonstrativos desses valores, bem como seus reflexos sobre os montantes
apurados nos autos de infração;
Em caso de o contribuinte ter razão na incorreção da inclusão de tais montantes
nos valores lançados como devidos de Cofins e de PIS, deve ser apresentada
uma nova planilha com os valores que deveriam ser cancelados, assim como as
importâncias que deveriam restar lançadas, com relatório conclusivo do
resultado da diligência.
O relatório fiscal consta nas e-fls. 3627/3653 e a manifestação do contribuinte nas
e-fls. 3377/3379.
Então, a 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-66.429, deu parcial provimento ao
apelo, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2004 a 31/12/2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art.
59 do Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, é válido o despacho decisório.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO.
Nos termos do art. 150, § 4o do CTN, existindo pagamento suscetível de ser
homologado, o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do
fato gerador; em não havendo pagamento, a contagem deve ocorrer segundo
a regra do art. 173, I, do CTN.
PROUNI.
ISENÇÃO
FISCAL.
INSTITUIÇÃO
DE
EDUCAÇÃO.
ADESÃO.
Para que se reconheça a isenção prevista no art. 8o da Lei no 11.096/2005,
faz-se mister comprovar a adesão da instituição ao ProUni - Programa
Universidade para Todos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO.
Fl. 4188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Correta a constituição de crédito tributário, mediante lançamento de ofício,
para a exigência de tributo que deixou de ser recolhido ou declarado em
DCTF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS (...)
A decisão de piso reconheceu a ocorrência da decadência: “os autos de infração
foram cientificados à contribuinte em 18/12/2009 (fls. 408 e 411), verifica-se que os valores lançados
de PIS e de Cofins, cujos fatos geradores ocorreram antes de 18/12/2004, foram atingidos pela
decadência. Desta forma, cumpre exonerar integralmente os lançamentos de PIS e COFINS
efetuados para os períodos de apuração até 30/11/2004”.
Ademais, exonerou os valores de R$ 371,23 (PIS) e R$ 14.576,71 (COFINS)
referentes a saldo de retenção reconhecidos no relatório de diligência e respectivos consectários
legais (multa de 75% e juros moratórios). Da exoneração não cabe recurso de ofício.
Em recurso voluntário, o Recorrente defende:
- Nulidade do acórdão recorrido e necessidade de conversão do julgamento em
diligência, em virtude da manutenção de cobrança de valores exigidos em outros processos
administrativos (duplicidade).
- Nulidade do auto de infração, por erro na construção da base de cálculo.
Sustenta a desconsideração das retenções efetuadas por tomadores do seu serviço.
- Adesão ao programa PROUNI e segregação das receitas na contabilidade.
Ratifica que seus procedimentos foram corretos e a adesão ao PROUNI lhe garante a isenção
prevista na Lei.
- Há débitos exigidos em duplicidade. Os débitos dos presentes autos estão sendo
exigidos em duplicidade nos autos dos processos n°
16306.000036/2011-50
e
10880.961351/2011-45, que aguardam decisão administrativa, bem como nos processos n°
10880.961352/2011-90, 10880.924524/2011-44 e 16306.000033/2011-16, atualmente em
discussão judicial.
- Retenções efetuadas: não cabe a exigência de valores incertos, não sendo ônus
do contribuinte adivinhar quais valores foram ou não considerados pela fiscalização, se não
devidamente justificados.
Ao final, requer:
(i) A nulidade parcial do acórdão recorrido, determinando-se a devolução à
origem a fim de que seja devidamente analisado o indício de duplicidade dos
Fl. 4189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

valores envolvidos na presente cobrança com aqueles exigidos nos processos
administrativos
n°
16306.000036/2011-50,
10880.961351/2011-45,
10880.961352/2011-90, 10880.924524/2011-44 e 16306.000033/2011-16, ou,
caso assim não se entenda, seja convertido o julgamento em diligência a fim de
que a autoridade fiscal efetue a verificação de tal duplicidade suscitada; ou,
ainda,
ii) caso não seja reconhecida a nulidade do acórdão, no prosseguimento do
julgamento anular o Auto de Infração, uma vez que, quando da sua lavratura, a
fiscalização não verificou a cobrança em duplicidade dos valores, que a
Recorrente era inscrita no programa ProUni e havia sofrido retenções; ou,
subsidiariamente,
(iii) reformar o acórdão recorrido, frente à necessidade de exclusão das receitas
provenientes dos cursos superiores da base de cálculo do PIS e da COFINS,
bem como dos valores dos tributos retidos e daqueles exigidos em duplicidade
nos processos administrativos n° 16306.000036/2011-50, 10880.961351/2011-
45, 10880.961352/2011-90, 10880.924524/2011-44 e 16306.000033/2011-16.
Não junta novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a acusação fiscal é, em síntese, a seguinte:
- Os valores informados em DIPJ e DACON referentes a "Contribuição para o
PIS/Pasep a Pagar" e "COFINS a Pagar", relativos aos anos calendário de 2004
e 2005, são superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores
recolhidos aos cofres públicos. O contribuinte foi intimado para apresentação de
documentos e livros fiscais e contábeis, que justificassem a diferença entre os
valores declarados e recolhidos. Embora o contribuinte tenha apresentado
respostas e documentos, justificando diversos valores e comprovando a
compensação de outros, não conseguiu, porém, comprovar a totalidade das
diferenças apontadas.
- O contribuinte não declarou os débitos de PIS e COFINS, apurados através da
DACON 2006, do ano-calendário de 2005, e da DIPJ 2005, ano calendário
2004, na DCTF e nem efetuou o seu recolhimento mediante DARFs,
caracterizando a insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS.
Dentre outros argumentos, o Recorrente aduz que:
Fl. 4190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

- Parte das receitas não podem ser submetidas à tributação pelo PIS e pela
COFINS, em razão de ter sido auferida no contexto do Programa Universidade para Todos
("PROUNI").
- Os valores efetivamente devidos a título de PIS e de COFINS, que refletem a
verdadeira grandeza econômica do fato gerador, são significativamente inferiores àqueles
considerados pela Fiscalização.
(i) Nulidade do acórdão recorrido
Sustenta a nulidade parcial do acórdão recorrido em razão da manutenção de
cobrança de valores exigidos em outros processos administrativos. Aponta que os débitos dos
presentes autos estariam sendo exigidos em duplicidade nos autos dos processos n°
16306.000036/2011-50 e 10880.961351/2011-45, que aguardam decisão administrativa, bem
como nos processos n° 10880.961352/2011-90, 10880.924524/2011-44 e 16306.000033/2011-
16, atualmente em discussão judicial, e que tais argumentos não foram analisados pela DRJ.
Analiso.
O processo n° 16306.000036/2011-50 já foi julgado pelo CARF, acórdão 1301-
005.073, cujo objeto era pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS, apurados em
competências diversas dos anos-calendários de 2004 e 2006, valendo-se para tanto de direito
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ próprio, apurado no ano-calendário de 2001.
Confira-se trecho da decisão:
47.2.
Quanto ao lançamento de ofício no âmbito do Processo
19515.006147/2009-88 ter abrangido débitos já declarados aqui analisados e quanto à
eventual impossibilidade de cobrança em duplicidade decorrente de tal lançamento,
embora entenda este relator que tal matéria devesse ser litigada no âmbito daquele
outro feito, uma vez que eventual cobrança em duplicidade, caso existente, note-se,
decorreria daquele lançamento (visto que posterior à eventual declaração de iniciativa
da autuada, resultando, assim, de eventual constituição de crédito tributário em
duplicidade pela autoridade tributária), cediço que o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade já atendeu ao pleito do contribuinte ao inserir dispositivo expresso
vedando tal cobrança, tratando-se, assim, a esta altura, tal impossibilidade de matéria
incontroversa;
47.3 Todavia, reconhece-se a necessidade de salvaguardar a Recorrente de
eventual cobrança em duplicidade de débitos idênticos constantes, por erro de fato, em
mais de uma Declaração de Compensação (tais como os apontados pela Recorrente em
relação aos analisados no âmbito do Processo 10880.961352/2011-90) e, assim,
quanto ao tema, voto por dar provimento parcial ao Recurso da autuada para que não
seja realizada a cobrança em duplicidade de débitos idênticos presentes nas DComps
analisadas no âmbito do pressente processo e, ainda, naquelas de n° seguintes, citadas
pela Recorrente: 13842.64535.150604.1.3.02-0373, 11822.28071.270607.1.3.02-6758
e 03701.91775.200505.1.3.02-5390. (...)
49. Conclusivamente, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os
débitos idênticos presentes nas DCOMPS analisadas no âmbito do pressente processo
(DCOMPs de n. 40645.39357.150704.1.3.02-6080, 11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
33860.09897.270607.1.7.02-1251
(retificadora
da
de
número
Fl. 4191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

04233.25257.150306.1.3.02-0775) e, ainda, naquelas de nos. seguintes, citadas pela
Recorrente: 13842.64535.150604.1.3.02-0373, 15558.47082.270607.1.3.02-2734 e
03701.91775.200505.1.3.02-5390.
O processo n° 10880.961351/2011-45 também já foi julgado pelo CARF, acórdão
1301-005.075, cujo objeto era pedido de compensação de débitos de PIS, COFINS e IRRF
apurados nas competências de 2004, 2005 e 2006, valendo-se para tanto de direito creditório
oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003.
Observa-se que, em ambos os processos, o voto condutor do Conselheiro Heitor
de Souza Lima Junior consignou a impossibilidade de cobrança em duplicidade:
55.2. Quanto à alegação do lançamento de ofício no âmbito do Processo
19515.006147/2009-88 ter abrangido débitos já declarados aqui analisados e quanto à
eventual impossibilidade de cobrança em duplicidade decorrente de tal lançamento,
embora entenda este relator que tal matéria devesse ser litigada no âmbito daquele
outro feito, uma vez que eventual cobrança em duplicidade, caso existente, note-se,
decorreria daquele lançamento (visto que posterior à eventual declaração de iniciativa
da autuada, resultando, assim, de eventual constituição de crédito tributário em
duplicidade pela autoridade tributária), cediço que o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade já atendeu ao pleito do contribuinte ao inserir dispositivo expresso
vedando tal cobrança, tratando-se, assim, a esta altura, tal impossibilidade de cobrança
em duplicidade de matéria incontroversa;
55.3 Todavia, reconhece-se a necessidade de salvaguardar a Recorrente de
eventuais cobranças em duplicidade de débitos idênticos constantes, por erro de fato,
em mais de uma Declaração de Compensação (tais como os apontados pela Recorrente
em relação aos analisados no âmbito do Processo 10880.961352/2011-90) e, assim,
quanto ao tema, voto por dar provimento parcial ao Recurso da autuada para que não
seja realizada a cobrança em duplicidade de débitos idênticos presentes nas DComps
analisadas no âmbito do presente processo e naquelas objeto de análise, no âmbito dos
seguintes feitos citados pela Recorrente: 10880.961352/2011-90, 10880.924524/2011-
44, 16306.000036/2011-50 e 16306.000033/2011-16;
(...)
57. Conclusivamente, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os
débitos que se tencionou extinguir nas DComps objeto do presente processo
(20337.30673.270607.1.7.02-227 e 00459.67573.270607.1.3.02-8304) e aqueles
constantes dos seguintes feitos citados pela Recorrente: 10880.961352/2011-90,
10880.924524/2011-44, 16306.000036/2011-50 e 16306.000033/2011-16.
A despeito das r. decisões citadas, o Recorrente sequer comparou os débitos
supostamente cobrados em duplicidade, requerendo diligência para esse fim. Os processos de
compensação tramitam com os parâmetros por ele postos em PER/DCOMP (art. 170, do CTN
c/c art. 373, do CPC/15). Assim, ao menos deveria indicar e comprovar as alegadas
“duplicidades”.
Além dessa constatação, não compõem a lide deste processo as cobranças em sede
de processos de compensação, porquanto o auto de infração aqui tratado é posterior às
declarações enviadas. Logo, os débitos constituídos são apenas os que aqui figuram.
Fl. 4192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Dessa forma, tratam-se de decisões prolatadas dentro da competência atribuída ao
outro colegiado no CARF, tendo eficácia plena.
Por outro lado, os processos que estão em discussão judicial não podem ter
reflexo na esfera administrativa em curso. Cabe ao órgão judicante a análise das questões a ele
submetidas (art. 5°, XXXV, CF/88).
Então, não há qualquer nulidade no acórdão recorrido.
Afasta-se também o pedido de diligência, por inexistir controvérsia que demande
nova investigação.
(ii) Nulidade do auto de infração
Aduz que a autuação é nula de pleno direito, em razão de flagrantes vícios e
nulidades que macularam o procedimento de fiscalização. Isso porque, na apuração do suposto
quantum debeatur houve a desconsideração das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras do
Recorrente em 2005, bem como que estava inscrito no PROUNI. Logo, foi constituído crédito
tributário substancialmente maior que a real dimensão econômica do fato imponível.
Prossegue, consignado que “antes de efetuar o lançamento tributário, o agente
fazendário deve identificar, dentre outros aspectos, (i) se o fato gerador efetivamente ocorreu; (ii)
qual foi a intensidade econômica desse fato (base de cálculo); (iii) se o quantum apurado é
compatível com eventual declaração do contribuinte; (iv) se o valor declarado/apurado foi objeto
de pagamento total ou parcial pelo contribuinte; (v) se os pagamentos declarados pelo
contribuinte são compatíveis com os montantes apurados pela fiscalização”.
Ao contrário do que alega, não há nulidade no auto de infração, porquanto a sua
lavratura decorreu das seguintes constatações não infirmadas com provas idôneas pelo
Recorrente: valores informados em DIPJ e DACON referentes a "Contribuição para o PIS/Pasep
a Pagar" e "COFINS a Pagar", relativos aos anos calendário de 2004 e 2005, foram superiores
aos informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos. E, não houve
declaração dos débitos de PIS e COFINS, apurados através da DACON 2006, do ano-calendário
de 2005, e da DIPJ 2005, ano calendário 2004, na DCTF, tampouco houve o recolhimento
mediante DARFs, caracterizando a insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS.
Constam nos autos os termos de intimação para a apresentação de documentos e
livros fiscais e contábeis, que justificassem a diferença entre os valores citados acima:
Fl. 4193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Contudo, não logrou êxito em comprovar a totalidade das diferenças apontadas.
Cabe ressaltar que a sua inscrição no PROUNI em nada altera a constatação inicial de
insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS.
No tocante à desconsideração das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras,
observa-se a correta motivação do auto de infração diante da constatação de que o Recorrente
não apresentou a conciliação de sua escrituração fiscal apta a justificar as insuficiências de
recolhimento. Ademais, não apresentou as notas fiscais e documentos solicitados pela
fiscalização.
A prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o nascimento da relação
jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a quem os alega, nos
termos do art. 373, do CPC/15.
Dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72 que a exigência do crédito tributário
deverá estar instruída com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Então, a prova produzida pela autoridade fiscal é vinculada à estrita legalidade,
tipicidade e motivação do ato administrativo de lançamento (art. 3° e 142, do CTN),
obrigatoriamente posta no lançamento.
Entendo que o auto de infração está acompanhado dos termos, dos documentos
apresentados e da prova da existência de diferenças de recolhimento de PIS e COFINS. Logo,
resta devidamente motivado.
É sabido que a escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as
disposições legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
prescrição do art. 26 do Decreto no 7.574/2011. E, como demonstrado, a escrituração do
contribuinte tem falhas, não sanadas em defesa, o que gerou a autuação das contribuições não
recolhidas.
Em suma, não há nulidade no lançamento tributário, por restarem atendidos os
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972.
Fl. 4194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

(iii) Adesão ao programa PROUNI e segregação das receitas na contabilidade
A celeuma está na possibilidade da isenção de PIS e COFINS, em virtude da
adesão ao PROUNI, se atendidas as disposições legais.
O benefício da isenção de impostos e contribuições às instituições que optarem
pela adesão ao PROUNI está previsto no art. 8o da Lei no 11.096/2005, verbis:
Art. 8° A instituição que aderir ao ProUni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128, de 2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1° A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos
incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos
III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação
específica.
§ 2° A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3° A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas devidas. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
A Instrução Normativa SRF no 456/2004, vigente à época dos fatos, prescrevia:
Art. 1o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficente, que aderir ao Programa Universidade para Todos (ProUni)
nos termos dos arts. 5o da Medida Provisória no 213, de 2004, ficará isenta, no período
de vigência do termo de adesão, das seguintes contribuições e imposto:
I - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
IV - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
§ 1o A isenção de que trata o caput recairá sobre o lucro na hipótese dos incisos III e IV,
e sobre o valor da receita auferida na hipótese dos incisos I e II, decorrentes da
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou
cursos sequenciais de formação específica.
§ 2o Para fins do disposto nos incisos III e IV do caput a instituição de ensino deverá
apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre as quais recaia a isenção,
observado o disposto no art. 2o e na legislação do imposto de renda.
Fl. 4195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Art. 2o Considera-se lucro da exploração de que trata o § 2o do art. 1o o lucro líquido do
período de apuração, antes de deduzida a provisão para a CSLL e a provisão para o
imposto de renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores:
I - da parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras;
II - dos rendimentos e prejuízos das participações societárias;
III - dos resultados não-operacionais; e
IV - do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor realizado dos
bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo ou despesa operacional e a
baixa da reserva tenha sido efetuada em contrapartida à conta de:
a) receita não-operacional; ou
b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de apuração.
Parágrafo único. As variações monetárias serão consideradas, para efeito de cálculo do
lucro da exploração, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Art. 3o Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas,
custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção segregados das demais atividades.
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela instituição de
ensino não oferecer condições para apuração do lucro líquido e do lucro da exploração
por atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as receitas
líquidas das atividades isentas e a receita líquida total.
Nos termos do Decreto no 5.493/2005, que regulamentou a Lei no 11.096/2005,
para a adesão ao PROUNI, deve ser firmado termo junto ao Ministério da Educação:
Art. 2° O PROUNI será implementado por intermédio da Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação.
§ 1° A instituição de ensino superior interessada em aderir ao PROUNI firmará, em ato
de sua mantenedora, termo de adesão junto ao Ministério da Educação.
Dessa forma, o dispositivo vincula a apresentação pela instituição de ensino do
termo de adesão emitido pelo Ministério da Educação que comprove a opção e manutenção no
PROUNI.
A isenção recairá sobre as receitas decorrentes da realização de atividades de
ensino superior, provenientes de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação
específica. Logo, a isenção concedida à instituição de ensino em razão do PROUNI recai sobre o
valor das receitas decorrentes apenas desses cursos realizados durante a adesão ao Programa.
Além disso, exige-se que o beneficiário da isenção demonstre em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, de forma segregada, os elementos que compõem as
receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as
quais recaia a isenção.
Contudo, no caso em comento, o IBMEC expôs que:
Fl. 4196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

4. Sobre as receitas, convém esclarecer que no ano de 2005 não foram contabilizadas de
maneira separada por estabelecimento, mas sim de maneira unificada, eis que não havia
na legislação nenhuma imposição nesse sentido. De qualquer forma, com a apresentação
dos Termos do Prouni anexos, não há motivos para a apresentação segregada das
receitas, uma vez que os estabelecimentos contavam com a devida inscrição no
programa.
Intimado, o Recorrente não apresentou as notas fiscais dos cursos autorizados,
apresentou apenas notas de MBA, pós-graduação e cursos in company.
Defende que sua contabilidade segregava as receitas decorrentes dos cursos
superiores dos demais cursos e que as receitas eram contabilizadas separadamente, inclusive por
centro de custo. Desse modo, a sua contabilidade demonstrou com clareza que as receitas de
cursos superiores eram contabilizadas separadamente das receitas de cursos de pós-graduação,
em estrito cumprimento à legislação sobre o tema. Ressalta que a legislação não determina a
obrigatoriedade da manutenção de contabilidade segregada por filial.
Conclui que resta evidenciado que as receitas dos cursos superiores foram
contabilizadas de maneira separada das receitas dos demais cursos:
56. Neste ponto, não é demais esclarecer que o acórdão menciona segregação de
receitas líquidas das atividades isentas e não isentas, com vistas a apurar-se o “lucro da
exploração”. Entretanto, esses conceitos são afeitos à verificação da isenção de IRPJ e
CSLL, e não quanto ao PIS e à COFINS, objeto dos presentes autos.
57. Desta maneira, para cálculo do PIS e da COFINS, tais valores se mostram
desnecessários, bastando que se estabeleçam os valores de receita bruta decorrentes da
prestação de serviço de ensino superior, dados estes que estavam disponíveis à
fiscalização.
58. Portanto, bastaria à fiscalização verificar os documentos contábeis juntados aos
autos para aferir que as informações que afirma não terem sido apresentadas foram de
fato apresentadas, e que as receitas estavam sim separadas por centro de custos
diferentes, como se comprova pelo excerto acima. Como se toda a documentação
contábil apresentada não fosse ainda suficiente, a Recorrente apresentou também, em
sua petição de 16.04.2019, planilha de apuração do PIS e da COFINS, de modo que
bastava à fiscalização desconsiderar os valores de cursos que não fossem superiores
(que foram trazidos na conta contábil 5.0.0.01.01000005) para alcançar os valores que
fazem jus à isenção decorrente do programa ProUni.
Não há razão nos argumentos.
A despeito da adesão ao PROUNI para o ano de 2005, não cabe o usufruto da
isenção do art. 8o da Lei no 11.096/2005, porque o Recorrente não atendeu os requisitos
estabelecidos na legislação. Então, para fazer jus ao benefício fiscal, a instituição de ensino
deveria:
- Segregar as receitas beneficiadas com a isenção do PROUNI.
- Segregar todos os custos, despesas e resultados relativos à atividade isenta.
- Apontar as receitas líquidas das atividades isentas e receita líquida total.
Fl. 4197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

- Informar quais eram suas filiais que aderiram ao PROUNI com a receita
correspondente a cada uma delas.
- Segregar as receitas dos cursos superiores por filial, já que cada uma tem seus
próprios termos de adesão ao PROUNI. E a segregação por curso. Isso porque para cada curso
cadastrado deve ser verificado o atingimento da proposta do termo, por exemplo: uma bolsa para
cada aluno pagante. Consta dos termos anexados aos autos que a modalidade de bolsas é
proporcional ao número de matriculados.
- É incontroverso que a demonstração do resultado do exercício não segregou as
receitas relativas às atividades isentas e as receitas líquidas de serviços.
Na demonstração de resultado do exercício, não consta a economia de recursos
decorrente da adesão do PROUNI, a renúncia de receita (bolsas de estudo) e o valor das
contribuições não recolhidas por força do benefício fiscal. Nas notas explicativas não há sequer a
informação de adesão ao PROUNI.
E ainda, a segregação das receitas do curso superior dos outros cursos não cumpre
a determinação legal. A despeito das receitas no balancete e razão contábil terem contas
diferentes - curso superior (5.0.1.01.0100005); pós-graduação (5.0.1.01.01000006) e demais
cursos (5.0.1.01.0100001) - as receitas são brutas, ou seja, não há o apontamento das receitas
líquidas.
Ao contrário do que defende o Recorrente, não há como se considerar a conta
curso superior isoladamente, valor global, pois há cursos que terão isenção e outros não, em
virtude das propostas do termo de adesão. Cada curso tem seu próprio termo de adesão em
virtude do percentual mínimo de bolsas. Se esse limite mínimo não for atingido o curso
correspondente não terá direito à isenção.
Em suma, o sistema de contabilidade adotado pelo IBMEC não ofereceu
condições para se estabelecer qualquer relação entre as receitas líquidas das atividades isentas e a
receita líquida total.
Ademais, sustenta que não pode a fiscalização deixar de utilizar os valores
constantes da conta contábil 5.0.0.01.01000005, pois (i) não havia lei que obrigasse a segregar as
contas por filial ou por curso específico; (ii) durante a fiscalização que culminou no auto de
infração não se verificou qualquer irregularidade quanto à contabilização dos valores de receita
informados; e (iii) o período decadencial para tal verificação já se esvaiu, de maneira que os
valores constantes da contabilidade são permanentes e verdadeiros. E, todos os estabelecimentos
estavam devidamente inscritos no PROUNI nos dois semestres de 2005, como bem reconheceu o
relatório de diligência.
Entretanto, como já tratado acima, na conta contábil 5.0.0.01.01000005, não há
separação entre “receitas líquidas das atividades isentas” e a “receita líquida total”, diante da
existência de cursos que cumpriam os requisitos do Termo de Adesão e outros que não.
Em suma, não cumpridas as condições estabelecidas pela legislação para usufruto
da isenção oferecida pelo PROUNI, os autos de infração devem ser mantidos.
Fl. 4198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

(iv) Débitos exigidos em duplicidade (item C do recurso voluntário)
Já houve o enfretamento da matéria no item (i) Nulidade do acórdão recorrido,
acima.
(v) Retenções efetuadas
Neste tópico, o Recorrente afirma a sua desobrigação na apresentação de
documentos comprobatórios de retenção, bem como que não foi possível obter junto às fontes
pagadoras - a quem cabia o recolhimento dos tributos - documentos da época dos autos (quatorze
anos atrás), eis que o prazo de guarda de tal documentação já se extinguiu.
Insurgiu-se contra a intimação para apresentação de documentos comprobatórios
das retenções, pois entende que a Receita Federal tem acesso a esses comprovantes de
pagamento de terceiros.
Defende que o acórdão recorrido não afirmou a certeza dos valores, por isso estes
devem ser retirados do lançamento:
79. Isso porque, segundo o próprio acórdão, há valores retidos informados em DACON,
mas não se tem certeza se seriam relacionados às notas fiscais analisadas, pois haveria
um “saldo” dessas notas supostamente não informados (por qual razão o contribuinte
informaria em parte?) em favor do contribuinte supostamente não considerado pela
fiscalização:
“Todavia, há valores em que parte dos destaques constantes nas Notas Fiscais não foram
informados em DACON, ou seja, há um “saldo” de retenção a favor do contribuinte que
ainda não foi aproveitado, conforme tabela abaixo”.
80. Em outro momento, o acórdão afirma que a fiscalização teria considerado os valores
em DACON:
“Os resultados demonstram que os valores da DACON foram maiores que os das Notas
Fiscais, indicando que as retenções destacadas nas Notas foram, sim, informadas nas
DACONs e, consequentemente, consideradas quando da lavratura do Auto de infração”.
81. Assim, o que se vê é uma composição por parte do acórdão: se o valor de retenções
na DACON fosse suficiente para fazer frente às notas fiscais analisadas, considerou-se
que o valor foi utilizado pela fiscalização, mas quando o valor fosse menor, por falta de
argumentação em contrário, seria considerado não utilizado pela fiscalização, gerando a
exoneração ao contribuinte.
Ao contrário, não se verifica no acórdão recorrido falta de certeza da exigência
fiscal.
A retenção na fonte das contribuições deve ser descontada do tributo devido se a
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou comprovação alternativa que comprove a efetiva retenção.
É necessária a apresentação de notas fiscais emitidas pelo IBMEC, com o
destaque das retenções, nos termos do art. 373, do CPC/15, o que não foi feito na origem.
Fl. 4199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Todavia, no relatório fiscal de diligência, está claro como a fiscalização chegou
aos valores que poderiam ser aproveitados pelo contribuinte. A síntese está bem posta na decisão
recorrida:
Para os meses de dezembro de 2004 a dezembro de 2005, na defesa impetrada pelo
contribuinte, foram apresentadas as notas fiscais emitidas no período. Estas notas foram
planilhadas (Anexo 10 – “Notas fiscais planilhadas”), e foram considerados os valores
de PIS e COFINS retidos. Note-se que, em diversas notas fiscais, em que pese constar o
carimbo referente à retenção, a comprovação entre o valor bruto da Nota e o valor pago
demonstra que a retenção não foi feita (compare-se as notas fiscais no 7274 e no 7275,
por exemplo). A retenção especificada no momento da emissão da nota fiscal, quando
de fato efetuada, é deduzida do seu valor bruto, e o valor que resta após deduzidas as
retenções, é o valor líquido a ser recebido pelo serviço. Verificou-se que, em diversas
notas fiscais emitidas pelo IBMEC, na prática, o tomador de serviços não reteve as
referidas contribuições, não sendo lógico, portanto, esperar que ele as tenha recolhido.
Nos casos em que a retenção não foi efetuada, a justificativa para tal foi dada nas
próprias observações referentes às contribuições, a saber, dispensa de obrigatoriedade
de retenção.
Os valores efetivamente retidos correspondentes aos 4,65% sobre o valor dos serviços
prestados foram desmembrados entre valores referentes ao PIS, à COFINS e à CSLL,
conforme percentuais definidos pela Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Estes valores encontram-se na planilha do Anexo II – “Desmembramento dos valores de
PIS, COFINS e CSLL retidos”.
Todavia, nas DACONs enviadas pelo contribuinte e considerados pela autoridade
autuante quando da lavratura do débito, constam valores retidos na fonte por pessoas
jurídicas de direito privado e público (ver fl. 3648).
Os resultados demonstram que os valores da DACON foram maiores que os das Notas
Fiscais, indicando que as retenções destacadas nas Notas foram, sim, informadas nas
DACONs e, consequentemente, consideradas quando da lavratura do auto de infração.
Todavia, há valores em que parte dos destaques constantes nas Notas Fiscais não foram
informados em DACON, ou seja, há um “saldo” de retenção a favor do contribuinte que
ainda não foi aproveitado, conforme tabela abaixo.
(...)

Dessa forma, a DRJ exonerou os valores de R$ 371,23 (PIS) e R$ 14.576,71
(COFINS) referentes a saldo de retenção reconhecidos no relatório de diligência e respectivos
consectários legais (multa de 75% e juros moratórios).
Fl. 4200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006147/2009-88

Em suma, apesar do ataque ao acórdão recorrido, as alegações não se sustentam,
já que sem apontamento específico em documento comprobatório e fiscal e tampouco houve
juntada de novos elementos que ratificassem seus argumentos. Por essa razão, não há qualquer
valor extra a ser reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 4201
DF CARF MF
Documento nato-digital